Tribunal: TJMT
Processo: 1002810-81.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL. DERIVAÇÃO DO CONSUMO NÃO OBSERVADA. INDEFERIMENTO DOS DANOS MORAIS. SEM REPAROS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Sentença de parcial procedência que cancelou a fatura concernente à recuperação de consumo e indeferiu o pedido de danos morais. Sem reparos.
2. Não comprovada relevante derivação do consumo, escorreita a conclusão que reconheceu a inexigibilidade da fatura.
3. Em que pese ao reconhecimento da ilegalidade na cobrança, tal situação não induz, por si só, à ocorrência de danos morais.
4. Não se evidencia que o acontecimento tenha provocado violação aos direitos da personalidade. Inexistência de suspensão dos serviços ou inscrição dos dados do consumidor no cadastro restritivo.
5. Sentença que deve ser mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995.
6. Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002810-81.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANADIRCE MARIA DA COSTA - CPF: 621.856.911-04 (RECORRENTE), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANADIRCE MARIA DA COSTA - CPF: 621.856.911-04 (RECORRIDO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA ENERGISA E, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO CONSUMIDOR, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida ANADIRCE MARIA DA COSTA postula pela desconstituição de débito, em razão de cobrança indevida emitida pela empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A a título de recuperação de consumo no valor de R$ 5.070,68 (cinco mil e setenta reais e sessenta e oito centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas pela Reclamada, e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, para:

1 -

CANCELAR

o valor
de R$ 5.070,68 (cinco mil e setenta reais e sessenta e oito centavos)
,
com vencimento para o dia 31/05/2019, referentes à recuperação de consumo dos meses de junho a dezembro de 2018;

2- Improcedência dos danos morais;

3- Indefiro o pedido contraposto.

A
mbas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a Recorrente/
Recorrida ANADIRCE MARIA DA COSTA
pela condenação da empresa concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e a Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
, com a condenação da consumidora ao pagamento da fatura de recuperação de consumo discutida nos autos.

Em contrarrazões (ID 4186997 e 41386994), ambas a s partes volveram-se aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas respectivas razões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020